Tribunal: TJDFT
Processo: 0744745-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROTESTOS. CANCELAMENTO. DEFERIMENTO SUSPENSÃO EFEITOS. PRESTAÇÃO CAUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cheque ostenta natureza de título de crédito não-causal. Em regra, portanto, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário em decorrência de sua autonomia e abstração. O portador ficará sujeito às exceções causais (baseadas no negócio que lhe deu origem), quando não estiver de boa-fé.

2. A relevância dos elementos informadores apresentados na petição inicial, amparados em documentos que permitem vislumbrar a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, aliado ao perigo da demora decorrente dos protestos realizados, amparam o deferimento liminar de suspensão dos referidos protestos, em que pese a boa-fé do terceiro agravado se tratar de matéria a ser analisada com a profundidade necessária durante a instrução processual.

3. Faculta-se ao magistrado, nos termos do art. 300, §1o, do Código de Processo Civil, exigir caução para o deferimento de tutela de urgência. Trata-se de medida que objetiva garantir indenização de prejuízos que porventura o requerido (terceiro agravado) venha a sofrer, caso se entenda existir risco de que sobrevenham.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.